Tribunal: STF
Processo: ARE 1539126
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. DESPESAS COM OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 3º, § 6º, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 9.718/1998. ABRANGÊNCIA. COMISSÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE ‘DESPESAS INCORRIDAS NAS OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA’. ARTIGO 3º, § 6º, I, ‘a’, LEI 9.718/1998. COMISSÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ARTIGO 111, CTN. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. O artigo 3º, § 6, I, ‘a’, da Lei 9.718/1998 possibilita às instituições financeiras deduzir do faturamento as ‘despesas incorridas nas operações de intermediação financeira’, na apuração da base de cálculo do PIS/COFINS.



    2. A parte impetrante, instituição financeira, alega que está sendo impedida pela autoridade coatora, de deduzir as despesas incorridas com a intermediação financeira promovida pelos ‘correspondentes bancários’, a despeito do que dispõe o art. 3º, § 6º, inciso I, alínea ‘a’, da lei nº 9.718/98, que possibilita às instituições financeiras deduzir do faturamento as ‘despesas incorridas nas operações de intermediação financeira’, na apuração da base de cálculo do PIS/COFINS.



    3. O ‘correspondente bancário’ não executa atividade de ‘intermediação financeira’, mas apenas realiza operações de cunho estritamente administrativo, no intuito de intermediar e facilitar a relação entre a instituição e seus clientes, o que, portanto, afasta a possibilidade de caracterização dos valores pagos como despesa dedutível a título de comissões de intermediação financeira. Precedentes.



    4. As despesas em operações de intermediação financeira não abrangem, para efeito da base de cálculo de contribuições sociais, as remunerações pagas a correspondentes bancários, restringindo-se à atividade exercida pela própria instituição financeira, por meio da utilização de suas agências, sendo inviável interpretar-se extensivamente o comando do artigo 3º, § 6º, I, ‘a’, da Lei 9.718/1998, para alcançar a comissão dos ‘correspondentes bancários’, sob pena de violação ao art. 111, do CTN.



    5. Apelação desprovida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso II, 149 e 150, inciso I, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que as alegadas ofensas à Constituição Federal não foram debatidas no acórdão a quo e não foram objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente